Tribunal: TJMT
Processo: 1011697-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011697-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE AMORIM SONAQUE - CPF: 048.697.261-57 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11343/2006 – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR [TRÁFICO] E RESPONDE A PROCESSOS EM ANDAMENTO – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo da acusada, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está justificado no fundado risco de reiteração.

Sem a comprovação de que o genitor é imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, não resta satisfeito os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antônio Carlos Carvalho Faria, em favor de
João Paulo de Amorim Sonaque
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente em 18 de junho de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004413-09.2021.8.11.0006.

Sustenta, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos: (
i
) a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a preventiva do paciente, bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
) não se trata de um indivíduo perigoso, tampouco há risco para aplicação da lei penal, pois o paciente possui residência fixa;

(
iii
) ausência de indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes; e (i
v
) o paciente possui ocupação lícita, endereço fixo e filhos que dependem dele.

Forte nas razões acima consignadas, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e a imposição de medidas cautelares.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id 93171460).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do i. Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 93824490)

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Medidas cautelares distintas da prisão que se mostram insuficientes, na espécie, para a interrupção da trajetória criminosa. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Paulo de Amorim Sonaque,
que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Para adequada análise dos fatos, acerca da ausência dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 19 de junho de 2021, converteu a prisão do paciente em preventiva,
in verbis
:

“(...) Vistos.

Trata-se de auto de comunicação de prisão em flagrante de
João Paulo de Amorim Sonaque
, o qual teria, em tese, cometido o crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Com o auto de prisão em flagrante vieram, boletim de ocorrência, termo de apreensão, requisição de exame de corpo de delito, formulário de identificação de fatores de risco para a Covid-19, observando o disposto na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.

É o relatório. Decido.

(...)

II – DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme passo a elucidar.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação e termos de depoimentos prestados em sede policial.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos.

Neste sentido, os policiais militares Ronivan Pereira de Oliveira e Everton Prado de Moraes Rodrigues, são uníssonos em afirmar que receberam informações da agencia regional de inteligência (ARI), sobre sobre dois suspeitos trafegando em um veículo de placa PXX-9014, modelo ONIX, cor prata, os quais estariam procurando locais conhecidos pelo comércio de drogas no bairro Jardim Universitário, para possível transação de compra e venda de entorpecentes. Os policiais se deslocaram até o local indicado, onde abordaram o referido veículo com os suspeitos, em abordagem o flagrado João Paulo Amorim Sonaque informou que possuía maconha em cima do tapeta no lado do banco passageiro. O suspeito Douglas Roberto alegou ser motorista de aplicativo, estava apenas prestando serviços ao flagrado João Paulo. Em revista veicular foi encontrado duas porções de substância análoga a maconha no lugar

apontado pelo flagrado, e um aparelhos celular de propriedade do suspeito que foi por ele danificado, na iminência da abordagem policial.

Corroborando com o alegado o suspeito
Douglas Roberto Almeida Borges
, em depoimento relatou que o flagrado João Paulo entrou em contato solicitando uma corrida, onde o depoente o buscaria no bairro Vila Irene e levaria até o bairro Jardim Universitário, quando estavam saindo do referido bairro foram abordados pela polícia militar. Alegou não ter conhecimento das porções de substância análoga a maconha que estava dentro do veículo, que os entorpecentes pertencem ao flagrado João Paulo, o qual assumiu ser proprietário do entorpecente e o conhece somente como cliente, pois já havia feito duas corridas anteriores.

Conforme demonstrado acima, a prova de materialidade e indícios de autoria restam demonstrados.

A prisão preventiva do flagrado se faz necessária para resguardar a ordem pública, uma vez que, as circunstâncias do presente caso, conforme laudo de id. 58566485, quantidade de droga apreendida é de 129,81g de Cannabis sativa L. (MACONHA), além dos valores apreendidos em cédulas trocadas, cerca de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) sendo 01 nota de R$ 10,00, 05 notas de R$ 20,00, 01 nota de R$ 50,00, 01 nota de R$ 100,00, revelam desta forma a gravidade da infração, a periculosidade e a potencialidade delitiva do flagrado, o que demonstra a necessidade da manutenção de cautela provisória.

Portanto, diante do manancial delituoso mister se faz a prisão sobre os auspícios da ordem pública.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, constato que esse é pessoa contumaz na prática de crimes, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP.

Isto porque, consta que o flagranteado possui em seu desfavor execução penal de NU 0000296-60.2019.8.11.0006, na qual consta guia de execução penal por condenação no crime de tráfico de drogas.

Outrossim, convém destacar que o autuado responde por outros processos relacionados a furto (Código 207098 – n. 8048-88.2016.811.0006), e roubo e corrupção de menores (NU 1005385-13.2020.8.11.0006).

Desse modo, indispensável para a ordem pública, não estando o flagranteado preparado para ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, de forma que a segregação cautelar desse se mostra salutar para preservação da ordem pública, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza.

Insta consignar, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que este tipo de ilícito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram.

A necessidade exsurge ainda do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

Nesse sentido, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Destaco que a presente decisão não se trata de violação ao princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim protege a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência das condutas do autuado.

Ademais, o delito em questão é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Diante o exposto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
João Paulo de Amorim Sonaque
, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA
. (...)”

Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que: (Id 92882963)

“A decisão que o requerente deseja ser revogada encontra-se em conformidade com o que preceitua o art. 311 e 312, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em revogação de prisão preventiva e/ou reconsideração da decisão que a decretou, vez que se trata de réu com condenação anterior nesta Comarca, autos 0000296-60.2019.8.11.0006, por tráfico de entorpecente, bem como tem em seu desfavor diversas outras anotações criminais, conforme extrai-se de sua folha de antecedentes, como bem salientou o membro do parquet.

No sentido:

HABEAS CORPUS - ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA - REINCIDENTE ESPECÍFICO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - CRIME COM PENA MÁXIMA APLICADA SUPERIOR A QUATRO ANOS - ORDEM DENEGADA. I - A reiteração em condutas delituosas impede a revogação da prisão preventiva, especialmente quando o agente estava cumprindo pena em prisão domiciliar pela prática do mesmo delito (reincidente específico), diante da inequívoca demonstração da propensão à prática criminosa e de desprezo pela ação punitiva estatal, justificando a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. II - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, é admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP). (TJ-MG - HC: 10000130620958000 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 17/09/2013, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/09/2013)

No sentido, vale colacionar o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

16. Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva” (Código de Processo Penal Comentado, 11a edição, p. 665).

Assim também, costumeiramente decide o Egrégio TJMT, veja-se:

HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDA OUTORGA DE LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – CONDENAÇÃO ANTERIOR POR FURTO – PACIENTE QUE RESPONDE AÇÃO PENAL POR AMEAÇA E CORRUPÇÃO ATIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – VÍTIMA AMEAÇADA PELO PACIENTE – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – DESNECESSIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ORDEM DENEGADA. “[...] a reiteração de práticas delitivas pelo paciente é motivo justificador da cautela provisória, pois não se pode perder de vista que um dos escopos da segregação na fase cognitiva processual é, precisamente, garantir a ordem pública, consistente tal garantia em evitar que o paciente volte a cometer delitos.” (TJMT, HC no 29323/2014) Evidencia-se a necessidade da segregação para conveniência da instrução criminal se o agente ameaçou a vítima.

Se os registros criminais, ainda que não transitados em julgado, revelam a periculosidade do agente e recomendam a prisão cautelar, não se mostra necessária a comprovação da reincidência (STJ, HC no 221.067/SP). “[...] para a apreciação do remédio constitucional do Habeas Corpus, não se exige o chamado prequestionamento, mas apenas que a matéria tenha sido submetida ao Tribunal apontado como coator.” (STJ, HC no 185.059/SP (TJMT - HC, 93827/2014, DES.MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014)

Denote-se que a análise da reiteração da conduta criminosa, deve ser feita, nesta fase cautelar, com base nos antecedentes e demais indicações nos autos de que ao réu esteja sendo imputado outros crimes, observe-se:

Somos da opinião de ser imprescindível barrar a reiteração de delitos, verificando-se, pela análise da folha de antecedentes, possuir o indiciado ou acusado vários outros processos em andamento, todos por infrações penais graves. (Código de Processo Penal Comentado, 11a edição, p. 665).

(...)

Ademais, há nos autos prova da materialidade delitiva e presença de indícios suficientes de autoria, o que também deve ser considerado no decreto cautelar de restrição da liberdade do réu.

Extrai-se dos autos que o entorpecente foi encontrado dentro do carro onde o flagrado se encontrava e, inclusive, conforme extrai-se dos depoimentos policiais, o mesmo declarou ser de sua propriedade o referido entorpecente, apontando, ao menos em uma fase de cognição sumária, indícios de autoria por parte do flagrado e, portanto, elemento apto a embasar um decreto preventivo em seu desfavor.

Assim sendo, não havendo alteração fática do momento da decretação da prisão cautelar do requerente até a presente data, 06 (seis) dias após a decretação, entendo ser caso de manter a prisão preventiva de JOÃO PAULO DE AMORIM SONAQUE com o intuito de resguardar a aplicação da lei penal, bem como por garantia da ordem pública, evitando, em tese, a reiteração delitiva do réu.

(...)”

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal e, entendeu a necessidade do acautelamento do paciente, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante reiteração delitiva do acusado.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico, conforme Execução Penal no 0000296-60.2019.8.11.0006, bem como, responde por outros processos relacionados a furto (Código 207098 – n. 8048-88.2016.811.0006), e roubo e corrupção de menores (NU 1005385-13.2020.8.11.0006).

Assim, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Destaca-se ainda, a quantidade de entorpecente e os demais utensílios que revelem, em tese, o comércio de entorpecentes, sendo 02 porções de maconha (129,81 – cento e vinte e nove gramas e oitenta e um centigramas) e quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

Portanto, torna-se necessária a aplicação da medida extrema, objetivando a prisão do flagranteado, devendo permanecer sob a custódia do Estado, a fim de propiciar uma maior segurança à sociedade buscando resguardar a ordem pública. Por tais motivos, não vislumbro elementos autorizadores da concessão da liberdade do paciente, consoante dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Com relação aos filhos menores, não constato a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados do beneficiário do
writ
são, de fato, imprescindíveis aos menores, tampouco que eles não estejam sob a tutela de outros familiares, e que o mesmo seja detentor da guarda de fato dos infantes.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Paulo de Amorim Sonaque.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021